Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ao apreciar a possibilidade de suspensão do processo em virtude do TEMA 1.169/STJ, o voto condutor ressaltou o distinguishing em relação ao caso vertente, ao apontar que o ente federativo não aventou a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, mas apenas se restringiu a impugnar o índice de correção monetária utilizado nos cálculos.
2. Incabível a interposição de embargos de declaração para revisitação do direito material, cujo inconformismo deve ser aviado pelas vias próprias.
3. Negou-se provimento ao recurso.